Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-21.2024.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001411-21.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SIDNEY APARECIDO SANTANA - CPF: 063.079.821-44 (APELANTE), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR MENDES FERREIRA SOBRINHO - CPF: 044.968.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL SILVA BITTENCOURT - CPF: 013.705.570-60 (ASSISTENTE), ADRIENE OLIVEIRA BORGES - CPF: 029.020.732-08 (ASSISTENTE), SIDNEY APARECIDO SANTANA - CPF: 063.079.821-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA”. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL. BUSCA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POLICIAIS COMO ÚNICAS TESTEMUNHAS. PRELIMINARES E MÉRITO REJEITADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, proferida nos autos da ação penal n.º 1001411-21.2024.8.11.0040, que desclassificou a imputação do art. 14 para o art. 12, ambos da Lei n.º 10.826/03, e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

2.

A defesa alegou, em preliminar, a nulidade da confissão informal prestada a policiais militares por ausência de advertência sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria da posse da arma de fogo apreendida no interior de estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é nula a confissão informal prestada a policiais militares durante o flagrante sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio e à não autoincriminação; (ii) definir se houve nulidade na busca e apreensão realizada em estabelecimento comercial sem mandado judicial; e (iii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do apelante pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A confissão informal feita pelo apelante durante abordagem policial não exige, segundo a jurisprudência atual, a formalização do “aviso de Miranda”, especialmente quando ausente demonstração de coerção, e quando tal declaração não foi usada como interrogatório formal, mas como relato espontâneo e não documentado.

5.

A denúncia anônima indicando a presença de indivíduos armados na boate, seguida pela reação suspeita de um dos presentes – que empreendeu fuga para o interior do estabelecimento ao notar a aproximação da viatura policial –constitui justa causa para a atuação imediata dos agentes públicos, autorizando a entrada no local mesmo sem mandado judicial, diante da situação flagrancial e do crime de natureza permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF.

6.

A negativa de autoria do apelante é contrariada pelo conjunto probatório, que inclui declarações firmes e coerentes dos policiais militares, indicando confissão informal e circunstâncias que vinculam o réu à posse da arma de fogo localizada no interior do estabelecimento.

7.

A tentativa de atribuir a propriedade da arma exclusivamente ao colega de trabalho do apelante não foi corroborada por outros elementos de prova, e os testemunhos prestados por ele e pelo proprietário do estabelecimento carecem de imparcialidade, além de não afastarem a narrativa dos policiais.

8.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas legais e idôneas, não sendo demonstrado qualquer vício capaz de ensejar a nulidade ou a absolvição pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A ausência de prévia advertência sobre o direito ao silêncio e à não autoincriminação durante abordagem policial não acarreta nulidade da confissão informal quando ausente demonstração de coação ou prejuízo concreto.

2.

A busca em estabelecimento comercial, mesmo fora do horário de funcionamento, é válida quando presente situação de flagrante delito e fundada suspeita, especialmente diante de conduta suspeita observada diretamente pelos agentes públicos.

3.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a embasar condenação penal por posse ilegal de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV e XI; CPP, arts. 5º, § 3º, 156 e 203; Lei n.º 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE nº 1459386/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 25.03.2024; STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.10.2023; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.04.2018; TJMT, ApCrim nº 1007860-34.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 18.04.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1001411-21.2024.8.11.0040, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
desclassificou
a conduta descrita no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 para aquela do
art. 12,
caput
, da mesma lei
, sancionando o ora apelante com
01 ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 244598232
, a i. defesa técnica argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da confissão informal do apelante aos policiais
, porque, na condição de flagrado, não foi advertido das garantias constitucionais ao silêncio e à não autoincriminação (“aviso de Miranda”); assim como a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva, uma vez que a busca domiciliar ocorreu tão somente em razão de denúncia anônima.
No mérito
, almeja

a
absolvição

asseverando que o conjunto probatório evidenciou que
não era o proprietário da arma de fogo
apreendida.

Nas contrarrazões constantes no ID
244598237
, o Ministério Público pugna pela rejeição das preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
lançado sob o ID 259215665, opina pela
rejeição das preliminares de nulidade
e, no mérito, pelo
provimento do apelo
, para absolver o apelante por insuficiência probatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, a i. defesa sustenta que a entrevista informal realizada pelos agentes de segurança pública em face do apelante durante a abordagem não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não-autoincriminação (“aviso de Miranda”), razão pela qual deve ser invalidada a confissão informal de
LEONARDO
realizada na aludida ocasião.

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

E assim entendo por que, na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante se limitaram a testemunhar sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício de seu múnus público, narrando que, por ocasião da diligência, o suspeito abordado no estabelecimento “Mansão Club” declarou informalmente que era o proprietário do capacete, da jaqueta e da arma de fogo encontrados atrás do balcão.

Ou seja, as testemunhas nada mencionaram sobre inquirição ou interrogatório propriamente ditos no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório

[seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo]
, de modo que não há falar-se, portanto, em interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”.

Aqui, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Assim, o “Aviso de Miranda” não abrange a colaboração do suspeito com os agentes públicos na apuração dos fatos e, portanto, não há falar em nulidade.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta, o precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022). Destaquei.

Da mesma forma entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

"nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial' (AgRg no HC n. 809 .283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)"
(AgRg no RHC n. 186.219/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Grifei.

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.º 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de
nulidade relativa
, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(HC n. 614.339/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

E, uma vez não demonstrado prejuízo algum derivado da confissão informal do apelante, pois, em seu depoimento judicial, o policial militar
Toni Mendes Ferreira Sobrinho
frisou que
LEONARDO
assumiu,
de forma espontânea
, a propriedade do capacete, da jaqueta e da arma de fogo localizados atrás do balcão, sem que a i. defesa técnica tenha apresentado qualquer prova em sentido contrário, não há vício algum a ser reconhecido, máxime porque se verifica do
Auto de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório Policial de ID 244596664, devidamente subscrito pelo sentenciado, a advertência de seus direitos constitucionais, incluindo o de permanecer calado, ser assistido por advogado e comunicar sua prião a familiar ou pessoa de sua confiança.

Portanto, para o acolhimento da tese de nulidade defendida, seria imprescindível a comprovação inequívoca de que a entrevista informal com o réu tenha ocorrido de forma coercitiva, o que, no caso em apreço, não se evidenciou, de modo que eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, alega a i. defesa serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes da
busca domiciliar
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para a medida invasiva sem mandado judicial, sendo a diligência policial realizada com fulcro unicamente em uma denúncia anônima.

Contudo, sem razão!

Isso porque, depreende-se do contexto probatório dos autos, mais especificamente das oitivas dos policiais militares
Jair Mendes Ferreira Sobrinho
e
Toni Alves de Souza
, colhidas nas duas fases da persecução penal, que estavam em patrulhamento tático quando receberam a informação anônima de que havia indivíduos armados na boate “Mansão Club”. Com isso, dirigiram-se até o local e visualizaram algumas pessoas sentadas em frente ao estabelecimento e, ao se aproximarem, um homem identificado como
Sidney Aparecido Santana
correu para o interior do espaço comercial, sendo perseguido e abordado.

Na ocasião, na posse desse sujeito foi localizada uma pistola calibre .380. Em continuidade às buscas, foram encontrados um capacete e uma jaqueta atrás do balcão da boate, contendo um revólver calibre .38 com seis munições intactas. Ao questionarem os presentes, o ora apelante, que era funcionário do local, assumiu a propriedade de tais coisas, inclusive, da arma de fogo, e informou que havia mais munições dentro de um veículo Fiat Palio que estava no estacionamento, o que foi confirmado após as vistorias realizadas.

Nessa conjuntura, não restam dúvidas de que tais circunstâncias concretas são aptas a autorizar o
ingresso dos policiais no estabelecimento comercial
, sem autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a invasão do estabelecimento, mas, principalmente, as diligências empreendidas pelos agentes estatais que avistaram o sujeito
Sidney
correndo para o interior da boate, ao notar a presença da polícia no local, sendo perseguido e detido na posse de uma arma de fogo, o que gerou fundadas suspeitas de que no espaço comercial existissem outras coisas ilícitas, legitimando a medida invasiva sem ordem judicial.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o porte/posse ilegal de armas de fogo é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E,
recentemente
, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a atitude suspeita do acusado, aliada à fuga para o interior da residência ao perceber a aproximação dos policiais – que se dirigiram ao local após o recebimento de denúncia anônima sobre a prática de crime – configura justa causa para o ingresso domiciliar, sem mandado judicial.

Nesse sentido:

“
A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
, que resultou na apreensão de “um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos”.
” (STF - RE: 1459386 RS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024). Destaquei.

De mais a mais, o entendimento firmado na jurisprudência é de que “
O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal. Precedentes
” (STJ - AgRg no HC: 829842 SP 2023/0197659-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023). Destaquei.

E, embora a i. defesa técnica tenha sustentado que, na ocasião do flagrante, a boate não estava aberta ao público, a inviabilizar a aplicação do aludido entendimento jurisprudencial, não trouxe aos autos prova capaz de sustentar a referida tese, mesmo porque o próprio proprietário do estabelecimento, que estava no local na hora dos fatos, ao ser ouvido em juízo, declarou que a casa noturna estava quase fechando – e não estava fechada –, quando os policias chegaram; sendo certo, outrossim, que a teor do art.156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a busca no estabelecimento comercial que revelaram o envolvimento do apelante com o crime de posse ilegal de arma de fogo.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
foi denunciado pelo crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, pois, na madrugada do dia 29/01/2024, policiais militares receberam informações de que no estabelecimento comercial denominado “Mansão Club” havia indivíduos armados. Ao se deslocarem até o local, visualizaram algumas pessoas sentadas em uma mesa nos fundos da casa noturna, momento em que o denunciado
Sidney Aparecido Santana
empreendeu fuga para o interior da boate, sendo acompanhado pelos agentes estatais.

Na abordagem realizada, foi encontrada com
Sidney
uma pistola Taurus calibre .380, municiada. Dando continuidade às buscas, os militares localizaram, atrás do balcão, um capacete e uma jaqueta, tendo dentro um revólver Taurus calibre .38 com munições. Questionados os presentes, o sentenciado assumiu ser o proprietário desses objetos, inclusive, da arma de fogo.

A incoativa foi devidamente recebida, seguindo-se o devido processo legal. E, ao final da instrução criminal, a MM.ª Magistrada singular julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta descrita no art. 14,
caput
, para a do art. 12,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, condenando
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 dias-multa, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Nada obstante a i. defesa técnica sustente que o apelante merece ser absolvido, porque não há prova de que ele era o proprietário da arma de fogo apreendida no interior da casa noturna em que trabalhava, entendo que
a razão não lhe assiste.

A
materialidade da infração penal
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 244596654), pelo boletim de ocorrência (ID 244596657), pelo termo de exibição e apreensão (ID 244596661), pelo laudo pericial (ID 244596692), atestando que as armas de fogo e munições apreendidas demonstram-se eficientes para realização de disparos e são de uso permitido, e pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
o apelante
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
, em seu interrogatório judicial, negou o cometimento do delito imputado. Afirmou que trabalhava na boate “Mansão Clube” como auxiliar geral e estava morando no local havia uma semana. Na noite dos fatos, estava sentado do lado de fora do estabelecimento, juntamente com o proprietário e Sidney, quando a polícia chegou. Asseriu que Sidney se dirigiu para os fundos e foi abordado lá, enquanto o interrogado permaneceu na frente do imóvel e, cerca de vinte minutos depois, foi chamado pelos militares e algemado.

Negou ter confessado que o revólver encontrado no balcão fosse de sua propriedade, alegando que sequer foi informado sobre sua existência no momento do flagrante. Também sustentou não ter relação alguma com o capacete e a jaqueta localizados juntamente ao armamento. Informou que foi abordado por um policial diferente dos que prestaram depoimento em audiência. E declarou não ter ouvido o proprietário da boate autorizando a entrada dos agentes estatais na casa noturna, reiterando que não sabia da presença do revólver no interior do bar.

O informante
Sidney Aparecido Santana
, colega de trabalho do apelante, declarou que exercia as funções de serviço geral, de porteiro e de segurança da boate. Esclareceu que, na madruga dos fatos, estavam em frente ao estabelecimento conversando, depois de encerrado o expediente, quando a viatura chegou. Aduziu que se levantou para buscar carne na churrasqueira e, nesse instante, foi abordado e preso, pois os policiais encontraram uma pistola em sua cintura. Confirmou, também, que munições foram localizadas em seu veículo.

Contou que
LEONARDO
estava sentado na parte da frente da boate no momento da chegada da guarnição, junto com o declarante e o proprietário do comércio, e que não presenciou a abordagem direta do sentenciado nem qualquer confissão dele sobre a propriedade do revólver. Outrossim, pontuou que o dono da boate não autorizou o ingresso dos agentes de segurança pública na casa noturna.

Expôs que permaneceu algemado e deitado no fundo da casa noturna durante todo o tempo das diligências empreendidas pela Polícia Militar, não tendo contato visual com os demais presentes. Admitiu a propriedade da pistola encontrada consigo e da arma de fogo calibre .38 localizada posteriormente dentro do bar. Por fim, asseverou que comprou os artefatos bélicos por aproximadamente R$ 12.000,00, mas preferiu não responder o motivo de possuir armas.

E
Micael Bittencour
, proprietário da boate “Mansão Club”, ao depor perante a autoridade judiciária, aduziu que
LEONARDO
e Sidney trabalhavam no local há aproximadamente um mês, sendo que o primeiro, há cerca de uma semana, também residia no alojamento existente no imóvel, não possuindo motocicleta. Relatou que, na noite dos fatos, por volta da meia-noite, encontravam-se na boate o declarante, o sentenciado e Sidney, além das funcionárias do estabelecimento, as quais já estavam repousando, quando houve a chegada da polícia. Na ocasião, Sidney foi abordado ainda do lado de fora da boate, estando com uma arma de fogo na cintura, sendo que, no interior do veículo dele, também foram localizadas munições. Afirmou que o sentenciado também foi abordado fora da boate, não portando qualquer armamento.

Acrescentou que não autorizou a entrada dos policiais no interior do estabelecimento, embora tenha acompanhado a busca realizada, a qual resultou na apreensão de outro revólver, não tendo presenciado o sentenciado confessar a posse da referida arma. Por fim, destacou que não tinha conhecimento de que seus funcionários possuíam armas de fogo, tampouco os havia autorizado a mantê-las no interior da casa noturna.

A seu turno, o policial militar
Toni Mendes Ferreira Sobrinho
, em juízo, narrou que realizava o patrulhamento pela cidade quando sua equipe recebeu informações de que havia indivíduos armados em uma boate. Ao chegarem no local com a viatura, os agentes estatais adentraram pelo portão lateral e seguiram até o fundo, onde encontraram uma mesa com alguns homens sentados, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, levantaram-se e um deles se dirigiu para os fundos do estabelecimento.

Os militares seguiram esse indivíduo e, durante a abordagem, encontraram uma pistola em sua cintura. Em seguida, realizaram buscas no interior da boate, com a autorização e o acompanhamento do proprietário, e localizaram, ao lado do balcão, um capacete com uma jaqueta dentro, contendo mais um revólver escondido. Ao indagarem os presentes, o apelante, que era funcionário do estabelecimento, assumiu a propriedade de tais objetos, inclusive, do armamento. Sustentou que essa confissão informal foi espontânea, após ser indagado acerca do material confiscado, não tendo sido o ato gravado ou filmado, uma vez que a farda da equipe não possui câmeras.

Em complemento, o policial militar
Jair Mendes Ferreira Sobrinho
esclareceu, em audiência, que acompanhou Sidney quando este empreendeu fuga para os fundos da boate ao avistar a viatura policial, tendo encontrado, em sua posse, uma pistola calibre .380. Relatou que, diante da situação de flagrante, ingressaram no estabelecimento comercial com a autorização do proprietário, ocasião em que localizaram, no interior do balcão do bar, um capacete e uma jaqueta contendo um revólver calibre .38. Afirmou que, embora não tenha presenciado a confissão, tem conhecimento de que
LEONARDO
se apresentou como proprietário dos referidos itens. Acrescentou não se recordar se a autorização para a entrada dos militares na boate foi formalmente documentada, mas justificou a busca interna pela ocorrência do flagrante.

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Desta feita, embora o apelante tenha negado a autoria do delito e sustentado que desconhecia a existência da arma de fogo localizada atrás do balcão da boate, bem como diante da vã tentativa de seu colega de trabalho,
Sidney
, de eximi-lo de culpa, ao assumir, em juízo, a propriedade de todos os armamentos e munições apreendidos, não há como afastar a responsabilidade penal de
LEONARDO
pela prática do crime tipificado no art. 12,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque os policiais militares que atuaram na diligência foram firmes e coerentes, desde a fase inquisitorial, ao afirmarem, em seus depoimentos, que o sentenciado assumiu espontaneamente a propriedade do revólver localizado escondido no interior de um capacete, juntamente com uma jaqueta, dentro do estabelecimento comercial.
Toni Alves de Souza
declarou ter presenciado pessoalmente tal confissão,
enquanto Jair Mendes Ferreira Sobrinho
esclareceu ter sido informado do ocorrido por seus colegas de farda.

E, nada nos autos indica que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no episódio ilícito, o que tonifica ainda mais a aptidão probatória de seus testemunhos para amparar a condenação criminal, conforme orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Outrossim, o proprietário da boate em que foi realizado o flagrante não afastou a autoria atribuída ao apelante, tendo apenas declarado que não acompanhou a sua abordagem, tampouco presenciou o momento em que este teria confessado a propriedade da outra arma de fogo apreendida no interior do estabelecimento. De igual modo,
Sidney
limitou-se a afirmar que não presenciou a abordagem de seu colega de trabalho,
LEONARDO
, o que, evidentemente, impossibilitou que presenciasse eventual confissão feita por este aos agentes estatais.

A propósito, convém transcrever a conclusão da MM.ª Magistrada sentenciante quanto ao álibi apresentado pela i. defesa:

“
Não obstante o álibi do réu que, certamente, nada mais está do que a exercer o seu direito de autodefesa, dando versão diversa a fim de lhe favorecer, tenho que as demais provas colacionadas nos autos vão de encontro com sua narrativa fantasiosa e desvirtuada da verdade dos fatos, razão pela qual merece ser totalmente desconsiderada.

Do arcabouço probatório elencado nos autos, em especial a fala do policial Toni Alves de Souza que, sem titubear, informou que Leonardo lhe confirmou a propriedade da jaqueta e capacete, que estavam encobertando e escondendo o armamento (revolver calibre 38), informando também que, Leonardo, sabendo que o armamento estava junto com seus acessórios, assumiu, também, sua propriedade, não restando dúvidas que o acusado Leonardo, de fato, manteve, sob sua guarda, juntamente com suas propriedades, a arma de fogo apreendida, que estava isolada no balcão daquela unidade comercial, seu local de trabalho.

Outrossim, no que tange a oitiva dos informantes Sidney e Micael, tenho que suas falas não merecem valoração, porquanto foram ouvidos na condição de informante, isto é, não foram compromissadas a dizer a verdade, certamente que Sidney, além de corréu, trabalhava com Leonardo, e Micael era seu empregador.

E diante disso, indene de dúvidas que a fala de ambos demonstram-se benéficas ao réu.

Ora, o informante Sidney, beneficiado pelo Acordo de Não Persecução Penal,
somente em Juízo
, assumiu a propriedade de
todas
as armas e munições encontradas naquela localidade, o que, entretanto, não fora feito em sede policial, conforme consta em seu interrogatório ao Id. 140319119.

Já a fala distorcida do informante Micael não lhe aponta confiabilidade, vez que, o motivo do acusado não possuir moto, não quer dizer, necessariamente, que o capacete não seria dele.

E ainda que assim não fosse, nada declarou quando a jaqueta que estaria enrolada ao armamento bélico.

Vale salientar inclusive que, ambos os informantes não acompanharam a abordagem de Leonardo, sendo certo que, a única testemunha dos fatos é o Policial Militar Toni, que narrou que, naquela oportunidade, Leonardo assumiu a propriedade da arma, fator suficiente que indica a propriedade da arma à Leonardo.

Portanto, certamente que tais falas isoladas, quais tentam, de alguma forma, beneficiar Leonardo, não são capazes de afastar o testemunho do policial Toni, condutor da ocorrência, que foi categórico ao indicar que o armamento estaria juntamente com a jaqueta e capacete de Leonardo, bem como de que esse teria assumido sua propriedade.

Assim, a fala do Policial, que possuí fé pública e força probante, corroborada pelo contexto dos fatos, é suficiente para condenação do acusado
” (ID 244598221).

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas disponíveis nos autos
são aptas a demonstrar a autoria do apelante
pela infração penal tipificada no art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, sendo
inarredável, pois, concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido
,
de modo que não prospera a pretensão absolutória
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
para
rejeitar as preliminares de nulidade arguidas
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ratificando-se, na íntegra, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º 1001411-21.2024.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025